Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700725-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e KAREN CRISTINA MARQUES LIMA em favor de PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA, visando reparar constrangimento ilegal causado pela manutenção da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em 19/11/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). A prisão sobreveio de representação da autoridade policial da 16a DP, por indícios de que o crime praticado por Paulo Henrique também teve a participação de outros quatro indivíduos, dentre eles o ora paciente. Em mais recente decisão (ID 42693272), o Juízo a quo, em reexame necessário da prisão, entendeu pela manutenção da medida, tendo em vista a inalteração dos fatos que levaram à decretação. Daí o presente Habeas Corpus, no qual as impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, fragilidade da autoria e circunstâncias favoráveis do paciente. Nesse sentido, afirmam que a participação do paciente foi apontada de forma muito frágil e de forma infundada; que o paciente está preso preventivamente há mais de 1 ano, sem qualquer previsão de designação da continuação da primeira audiência de instrução e julgamento que aconteceu em 20/09/2022; que não se pode iniciar um cumprimento de pena prévio para réu primário, que está incurso em tipo penal com reprimenda que não inicia em regime fechado; que trata-se de réu primário, que trabalha como professor de artes maciais, tem uma companheira dependente de seu sustento e é o único provador da família, possuindo residência fixa e estando em local certo e sabido. Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem para que seja decretada a liberdade do paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar ou, subsidiariamente, que seja deferida a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas disposta no artigo 319 doCódigo de Processo Penal É o relatório. Decido. A decisão impugnada que manteve a prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 42693272): “Em reexame à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória dos réus, conforme regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de ALISSON KLEYTON MARTINS, FELIPE DA SILVA BRANDAO, RENILTON SILVA NUNES e PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID 112160705), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do fato, circunstância a indicar periculosidade social dos agentes, bem como diante da probabilidade de reiteração delitiva. Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Por fim, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Em relação ao andamento do feito, já houve audiência de instrução, não tendo sido concluída a colheita probatória unicamente em razão de fator externo ao processo – problemas de conexão com a internet do estabelecimento prisional onde os réus estão custodiados –, o que levou à suspensão da audiência do dia 20/9/2022 após a oitiva de todas as testemunhas e interrogatório de dois dos acusados. De toda sorte, resta pendente apenas o interrogatório de dois dos denunciados (Renilton Nunes e Pedro da Silva), ato processual este que será finalizado tão logo seja possível dentro da pauta disponibilizada a este Juízo. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória dos acusados A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Ao contrário do alegado pelas impetrantes, a constatação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal. Verifica-se a existência de 4 (quatro) diferentes réus no caso e uma complexidade considerável, situações que já demandam uma maior dilação do tempo para análise da causa. O caso envolve questão de homicídio relacionado a membros do PCC em contexto de retaliação e vingança. Ademais, compulsando os autos, constata-se que um dos réus, estando preso em São Paulo (ALISSON), foi citado com a necessidade de expedição de carta precatória, além de seu recambiamento, o que tomou tempo em relação à tramitação do processo. Ainda assim, é possível verificar que a autoridade coatora, na situação, adotou medidas visando à celeridade do andamento processual. Portanto, o Juízo a quo está empenhado na continuidade da instrução e, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Tanto é que, empreendendo todo esforço para acelerar o andamento do feito, o Juízo a quo viabilizou, junto com a defesa, a realização da audiência de instrução, que ocorreu dia 20/09/2022. Ocorre que, durante a realização da referida audiência, houve problema de conexão com a internet do estabelecimento penitenciário, totalmente alheio à marcha processual, sem responsabilidade do Juízo coator ou mesmo do Órgão Acusatório, o que, por si só, não pode levar a um automático relaxamento da prisão do paciente. Ou seja, além de não se verificar desídia do Juízo impugnado, ainda é possível verificar que o Magistrado vem empreendendo esforços para conferir um andamento coerente e acelerado, dentro das peculiaridades do caso. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal de Justiça sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, como já esclarecido, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Tal situação somente reforça que possível atraso na condução do feito não deve ser sinalizada como desídia do Juízo. Portanto, ao menos no presente momento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, no que concerne à alegação de que a participação do paciente foi apontada de forma muito frágil e de forma infundada, esclareço que a via escolhida do Habeas Corpus não é adequada para a análise da questão, tendo em vista que demanda a revolvimento probatório e de próprio mérito, o que é inviável no presente, ainda mais em liminar. O mesmo se pode dizer da alegação de que o paciente está incurso em tipo penal com reprimenda que não inicia em regime fechado. Também não é possível, na via estreita do HabeasCorpus, examinar a alegação de que o paciente, caso venha a ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do qual encontra-se atualmente, pois essa constatação somente será possível após a conclusão da instrução criminal, quando o julgador estabelecer a pena adequada ao caso e o seu regime de cumprimento. Por fim, sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como se vê até então na hipótese, os requisitos da prisão preventiva. Assim, nessa fase preliminar, verifico presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador